Tribunal: TJMMG
Processo: 2000086-95.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000086-95.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 24/09/2024 Publicação: 03/10/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – ART. 14, INC. II, DO CEDM – TRANSGRESSÃO DE NATUREZA MÉDIA – PARÂMETROS LEGAIS PARA APLICAÇÃO DA SANÇÃO – OBSERVÂNCIA – CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE DEVE INCIDIR EXCLUSIVAMENTE SOBRE A LEGALIDADE DO ATO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES NO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Charles Willian Cordeiro de Amorim e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Charles Willian Cordeiro de Amorim contra sentença que julgou totalmente improcedente o pedido formulado na ação anulatória de ato administrativo por ele ajuizada em face do Estado de Minas Gerais, por meio da qual pretendeu a anulação dos atos punitivos aplicados no Processo de Comunicação Disciplinar n. 105.798/2020 - 34º BPM. Afirma o apelante que o Processo de Comunicação Disciplinar n. 105.798/2020 - 34º BPM foi instaurado por ter ele supostamente se afastado do seu posto de trabalho sem a devida autorização, infringindo a norma disciplinar insculpida no art. 14, inc. II, do CEDM. Em suas razões recursais (Evento 50), alega o apelante, em síntese, os seguintes fatos que demonstram não ter ele cometido nenhuma infração disciplinar, e que foram desconsiderados pela Administração e pelo magistrado sentenciante: 1 - o superior hierárquico já tinha conhecimento, através de um grupo no aplicativo WhatsApp, que ocorreria uma confraternização de despedida de militar da 21ª Cia PM, para quem acabara de se tornar veterano; 2 - O referido grupo foi montado pela administração da 21ª Cia PM, com vários dias de antecedência e se destinava aos militares que tinham interesse em participar da confraternização; 3 - Integrava o grupo o Sr. Maj. Gláucio, comandante da 21ª Cia PM, logo, o referido oficial tinha conhecimento e autorizou que o autor participasse da confraternização juntamente com as guarnições que se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 encontravam no turno, desde que não estivessem empenhadas em ocorrência; 4 - Esta autorização se estendia a todos os militares que se faziam presentes no referido grupo de Whatsapp; 5 - A suposta transgressão não teria ocorrido, tendo em vista que o comandante da 21ª Cia PM autorizou (com dias de antecedência) que o autor e demais colegas de farda que estavam no grupo montado com essa finalidade participassem da confraternização e, consequentemente, se ausentassem do serviço; 6 - Que a punição é desproporcional e não guarda lastro com o princípio da razoabilidade. Sustenta o apelante que a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição julgou improcedente o pedido, sob o único fundamento de que a ciência do Comandante da Cia em relação à confraternização não afasta a obrigatoriedade do consentimento do CPU para que houvesse o afastamento, por ser a autoridade direta sobre o militar durante aquele turno. Argumenta o apelante que, muito embora não tenha comunicado formalmente, houve autorização prévia do Major PM Comandante da 21ª Cia à época, conforme relata em depoimento prestado em sede administrativa. Ainda assim, o apelante tomou as devidas providências, inclusive acompanhando a todo momento a rede rádio para, caso necessário, deslocar-se para atendimento de ocorrência ou empenhar outra viatura. Assevera o apelante falta de razoabilidade da Administração ao puni-lo, pois, além de não haver transgressão disciplinar, foram desconsideradas as provas testemunhais e o entendimento da CEDMU e do encarregado, que opinaram pela inexistência de transgressão e arquivamento do procedimento. Com tais argumentos, o apelante requer se conheça do presente recurso e seja ele provido a fim de reformar a sentença e acolher o pedido deduzido na exordial. O Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões (Evento 56), requerendo que seja negado provimento ao recurso interposto, com a manutenção da sentença de improcedência do pleito. O apelado alega que as razões recursais apresentadas pelo apelante carecem de sustentáculo fático e jurídico para acolhimento, uma vez que, após o regular trâmite procedimental e observância de todas as garantias processuais, ficou comprovado que autor, ora apelante, se afastou de seu posto de trabalho para participar da confraternização, sem que possuísse autorização do CPU ou do Fiscal para tanto, demonstrando desídia no desempenho das funções, como elucidam o parecer do CEDMU e a decisão proferida pelo Comandante da 1ª RPM. O apelado sustenta que a conduta apurada subsumiu-se ao tipo punitivo disciplinar contido no art. 14, inc. II, do CEDM, havendo razoabilidade na repreensão aplicada. Por fim, argumenta o apelado que a procedência do pedido inicial encontra óbice intransponível na impossibilidade de se arregimentarem para o Poder Judiciário discussões relativas ao mérito administrativo, uma vez que compete exclusivamente à Administração a caracterização da infração TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 disciplinar e o enquadramento da conduta à norma, conforme entendimento jurisprudencial. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, para manter-se a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, em seus exatos termos. Extrai-se dos autos (Evento 1, DOC16, fls. 1) que, em 17/04/2020, foi instaurado o Processo de Comunicação Disciplinar n. 105.798/20 em desfavor do apelante, imputando-lhe a prática da transgressão disciplinar descrita no art. 14, inc. II, do CEDM (demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente, desconhecimento da missão, afastamento injustificado do local ou procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais), em razão dos seguintes fatos: O militar, no dia 02/04/2020, estava escalado na função de Sub CPU do 1º turno da 21ª Cia PM, recolheu para a sede do 34º BPM sua viatura e as demais do turno para participar de evento de despedida de militar da 21ª Cia PM no quiosque da Unidade, sem levar ao conhecimento do Fiscal e CPU. Verifica-se que o encarregado (Evento 1, DOC16, fls. 37/39) e o CEDMU (Evento 1, DOC16, fls. 44/47) opinaram pelo arquivamento do procedimento, em razão da existência de circunstância excludente da ilicitude do fato ou da culpabilidade ou imputabilidade do acusado, nos termos do art. 7º, inc. V, do MAPPA, consubstanciada na autorização dada pelo Maj PM Gláucio, Comandante da 21ª Cia. PM, para que todos os militares da Cia. participassem do evento, inclusive os que estavam no turno do serviço. Por entender que os aludidos pareceres se fundamentaram em depoimento do Comandante da Cia, que "apenas disse ter conhecimento de que os militares compareceriam a confraternização", em desconformidade total com os fatos narrados nos autos, o Comandante do 34º BPM determinou diligências complementares (Evento 1, DOC16, fls. 49), tendo o encarregado concluído pelo cometimento da transgressão disciplinar (Evento 1, DOC16, fls. 63/66). Instado a se manifestar, o CEDMU (Evento 15, DOC9, fls. 09/10 e DOC10, fls. 01/02), à unanimidade, acolheu o parecer do encarregado das diligências complementares no sentido da ocorrência da transgressão disciplinar tipificada no art. 14, inc. II, do CEDM, por entender que: (...) apesar do consentimento do comando da 21ª companhia para que os militares de serviço também participassem do evento de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 confraternização; o acusado (SubCPU 21) deveria ter cientificado o CPU conforme preconiza os procedimentos operacionais, para que juntos alocassem meios para que todos os militares interessados homenageassem o futuro veterano, sem deixar a sociedade ordeira a deriva (sem segurança pública). O parecer do CEDMU foi acolhido pelo Comandante da Unidade, com a consequente subsunção da conduta do autor, ora apelante, à transgressão disciplinar tipificada no art. 14, inc. II, do CEDM (Evento 15, DOC10, fls. 04/06). Diante disso, o apelante interpôs recurso disciplinar (Evento 15, DOC10, fls. 10 e DOC11, fls. 01/02), ao qual foi negado provimento pelo Comandante da 1ª RPM, sob o fundamento de inexistência de argumento ou prova hábil a justificar e motivar o arquivamento e/ou desconstituir a sanção disciplinar imputada (Evento 15, DOC11, fls. 07/10). Em suas razões recursais, alega o apelante que a Administração Pública desconsiderou autorização prévia do Major PM Gláucio, Comandante da 21ª Cia à época, para que ele e as guarnições que se encontravam no turno participassem da confraternização, desde que não estivessem empenhadas em ocorrência, conforme alinhado por meio de grupo no aplicativo WhatsApp. Segundo o apelante, a transgressão não teria ocorrido e a punição não guarda lastro com o princípio da razoabilidade. Razão não lhe assiste. Ao contrário do que afirma o apelante, a Administração enfrentou tais argumentos por ele deduzidos, entretanto entendeu que a autorização prévia do Comandante da Cia não elide a obrigatoriedade da autorização daquele superior que possuía autoridade em linha direta sobre o militar durante o turno. É o que se depreende do relatório do encarregado das diligências complementares (Evento 15, DOC9, fls. 03/04): (...) de fato havia autorização do Major Gláucio para que os militares da Cia participassem do evento, contudo, o militar não possuía autorização do CPU ou do Fiscal para esse deslocamento. (...) A autorização prévia do Comandante da Cia não elide a obrigatoriedade da autorização daquele superior que possuía autoridade em linha direta sobre o militar durante o turno, no caso o CPU. A coordenação e controle foram prejudicadas. E, também, da decisão proferida pelo Comandante do 34º BPM (Evento 15, DOC10, fls. 04/06): É importante salientar que o CPU é o encarregado de exercer a coordenação, controle e fiscalização durante o turno de serviço e no caso possuía autoridade em linha direta sobre o comunicado. (...) Ressalta-se que, em que pese o Comandante da Cia ter ciência de que os militares de serviço poderiam participar da confraternização, o Oficial CPU, no exercício de suas atribuições de coordenação, controle e fiscalização, poderia ou não autorizar o deslocamento do comunicado de acordo com o andamento do turno operacional do dia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Quanto à razoabilidade da sanção aplicada, tem-se que o apelante foi punido com 13 (treze) pontos negativos em seu conceito funcional, além de prestação de serviços, prevista no art. 22 do CEDM, por infringir o disposto no art. 14, inc. II, da Lei n. 14.310/2002 (Evento 15, DOC10, fls. 07/09). Por se tratar de transgressão de natureza média, observa-se que os pontos negativos atribuídos ao apelante atenderam aos parâmetros para a aplicação da sanção, tendo sido consideradas as atenuantes no cômputo dos pontos, na forma prevista no art. 18, §§1º e 2º, do CEDM. Verifica-se, pois, que, na aplicação da sanção imposta ao apelante, foram observados os parâmetros legais, de modo que a punição aplicada não se evidencia desproporcional ou despida de razoabilidade, devendo, por isso, ser mantida. A proporção entre infração e sanção disciplinar é estabelecida pela Lei e não cabe ao Poder Judiciário alterar esta relação. Nesse sentido, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual "caracterizada conduta para a qual a lei estabelece, peremptoriamente, a aplicação de determinada penalidade, não há para o administrador discricionariedade a autorizar a aplicação de pena diversa" (AgInt no AREsp n. 1.727.920/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023). Como consignado na r. decisão impugnada, todos os atos procedimentais, inclusive a sanção disciplinar aplicada ao apelante, obedeceram à mais escorreita forma e estrita legalidade. Para além disso, é vedada ao Poder Judiciário a reanálise de fatos e provas de processo administrativo punitivo para fins de verificar a inadequação da reprimenda aplicada, sob pena de incursão indevida no próprio mérito administrativo. É cediço que o controle judicial dos atos da Administração deve incidir exclusivamente sobre a legalidade do ato, sem qualquer ingerência no mérito da decisão. Trata-se de entendimento já consolidado em nossos tribunais, por meio da Súmula 665 do Superior Tribunal de Justiça, de seguinte teor: O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. Não comprovada, pois, a existência das ilegalidades no Processo de Comunicação Disciplinar n. 105.798/2020 - 34º BPM suscitadas pelo apelante, não cabe ao Poder Judiciário declarar a sua nulidade, tornando inválida a punição aplicada, tampouco reavaliar o mérito administrativo. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o e. desembargador relator para negar provimento ao recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para igualmente negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de setembro de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator